Tribunal: TJDFT
Processo: 0702850-82.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. AGRAVO INTERNO. PROBABILIDADE DIREITO. INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. AGRAVO INSTRUMENTO. AÇÃO DE INVENTÁRIO. SUSPENSÃO. JULGAMENTO AÇÃO RECONHECIMENTO PATERNIDADE SOCIOAFETIVA. PREJUÍZO. PRECLUSÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. A concessão do efeito suspensivo ao recurso resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida.
1.1. No caso dos autos não há probabilidade do direito alegado, não havendo que se falar em concessão do efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Agravo Interno não provido.
2. No caso dos autos, o pedido de suspensão do feito até o julgamento final da Ação de Reconhecimento de Paternidade, ao argumento de que a continuidade do andamento da ação de Inventário causaria prejuízos à agravante, já foi devidamente analisado e indeferido, restando a questão preclusa.
3. Destaca-se que o entendimento não é no sentido de que há preclusão do direito da parte de requerer a suspensão processual, e sim de que o pedido de suspensão baseado no argumento apresentado neste Agravo de Instrumento já foi analisado e está precluso.
4. Agravo interno conhecido e não provido. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Decisões mantidas.